Tribunal: TJMT
Processo: 1006545-19.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006545-19.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO BATISTA COSTA - CPF: 591.608.294-00 (APELANTE), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT –- SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – CONSTA NO LAUDO PERICIAL JUDICIAL AUSÊNCIA DE SEQUELA PERMANENTE REFERENTE AO ACIDENTE – FATO GERADOR DO DIREITO NÃO É O ACIDENTE EM SI MAS, A PRESENÇA DE LESÃO/INVALIDEZ PERMANENTE CAUSADA PELO SINISTRO – AUSÊNCIA DE LESÕES – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conclusivo o laudo pericial quanto à inexistência de invalidez permanente, impossível à condenação à cobertura securitária pelo DPVAT.

O fato gerador de eventual direito a indenização de seguro obrigatório não é o acidente em si, mas, sim o fato do acidente ter incapacitado a vítima de alguma forma, identificado por meio das lesões deixadas.

Improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ APARECIDO BATISTA COSTA, contra a sentença de ID: 152800319, proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1006545-19.2019.8.11.0003, proposta em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., que julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor na petição inicial, resolvendo o mérito nos moldes do art.487, I do CPC, salientando que a inexistência de invalidez permanente que justifique a indenização. Condenou ainda o autor vencido ao pagamento das taxas e custas processuais, bem em honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art.98 do novo CPC.

Em suas razões de ID: 152800322, (i) requer o recebimento com o conhecimento e o provimento do presente Recurso de apelação, reformando-se a respeitável sentença recorrida nos pontos aqui mencionados para estabelecer sua incapacidade, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório no valor de R$ 3.712,50 (três mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro (Súmula 580 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula de no 426 do STJ). Ainda, requer que seja condenada a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do §8o do art. 85 do CPC/15.

A apelada, em sede de contrarrazões recursais, id. 152800323, refuta os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, mantendo ‘in totum’ a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ APARECIDO BATISTA COSTA, contra a sentença de ID: 152800319, proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1006545-19.2019.8.11.0003, proposta em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., que julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor na petição inicial, resolvendo o mérito nos moldes do art.487, I do CPC, salientando que a inexistência de invalidez permanente que justifique a indenização. Condenou ainda o autor vencido ao pagamento das taxas e custas processuais, bem em honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art.98 do novo CPC.

É certo que fará jus a indenização pelo Seguro Obrigatório – DPVAT, aquele que comprovar a existência de incapacidade permanente total ou parcial, decorrente justamente de acidente de trânsito.

O art. 5o da Lei no 6.194/1974, dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores:

“Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Conforme consta nos autos de fato o acidente ocorreu, de acordo com a prova do Boletim de Ocorrência (ID. 152800266)- fl. 30, atestado e prontuário médico (ID. 152800267- 152800275-fls.46-76).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente.

Explico. In casu, o laudo pericial (id. 152800308 –fls.260-261), apresentado pelo perito do juízo não constatou quadro de invalidez permanente, pois, a lesão apontada no braço esquerdo é discreta e não dominante quando faz esforço mais intenso, não lhe ocasionando impedimento para o trabalho, perda ou inutilização do membro e, muito menos, a alegada invalidez permanente.

Dessa forma, é cediço que a indenização oriunda de acidente automobilístico, relativa ao seguro obrigatório de veículos, limita-se, em caso de não–morte, às hipóteses de invalidez definitiva, isto é, aquela que resulte em lesão de tal monta que torne a vítima incapacitada para desempenhar suas atividades normais, o que não ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ OU INCAPACIDADE – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Se o exame pericial confirma a inexistência de invalidez permanente no acidentado, não há que se falar em obrigação de indenizar da seguradora” (TJ-MG – 17a Câmara Cível - Apelação Cível 1.0313.11.010794-0/002 – Rel. Des. Leite Praça – Julg. 04/02/2016). (Ap 183458/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/06/2016, Publicado no DJE 24/06/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE - INVALIDEZ OU INCAPACIDADE NÃO CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conclusivo o laudo pericial quanto à inexistência de invalidez permanente, impossível a condenação à cobertura securitária pelo DPVAT. Não há falar-se em indenização do seguro obrigatório DPVAT, se não restou comprovada a invalidez permanente a que se refere o artigo 3o, alínea “b”, da Lei n. 6.194/74, especialmente se o médico legista, ao responder ao quesito formulado no Laudo Pericial que indagava se, em razão do sinistro, decorreu incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função ou deformidade permanente, afirma que não. Ante a ausência de prova acerca da alegada invalidez permanente da autora, bem como de sua incapacidade para o trabalho, tem-se por indevida a indenização prevista na Lei n. 6.194/74. (Ap 102040/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE – INVALIDEZ TEMPORÁRIA ATESTADA EM PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5o, Lei 6.194/74). 2. Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido autoral, quando o laudo médico pericial constata apenas a existência de invalidez temporária do membro afetado em razão do acidente de trânsito. (N.U 0002329-84.2014.8.11.0010, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA - DEBILIDADE TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Debilidade decorrente de acidente de trânsito que não resulte em invalidez permanente, não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74. (N.U 1000599-95.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022).

É sabido que o fato gerador de eventual direito a indenização de seguro obrigatório não é o acidente em si, mas, sim o fato do acidente ter incapacitado a vítima de alguma forma, identificado por meio das lesões deixadas; a meu ver o laudo foi CONCLUSIVO, atestando que não foi constatada qualquer lesão permanente referente ao acidente noticiado.

Como bem destacou a sentença guerreada:

“...O autor não é portador de invalidez. Suas queixas são de discreta dor no braço esquerdo não dominante quando faz esforço mais intenso...”

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA – CONDENAÇÃO – FRATURA DA CLAVÍCULA DIREITA – MERA DEBILIDADE PERMANENTE NÃO IMPEDITIVA PARA O TRABALHO – INVALIDEZ NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Conclusivo o laudo pericial do IML quanto à inexistência de invalidez permanente, impossível a condenação à cobertura securitária pelo DPVAT. “Não há falar-se em indenização do seguro obrigatório DPVAT se não restou comprovada a invalidez permanente a que se refere o artigo 3o, alínea “b”, da Lei no 6.194/74, especialmente se o médico legista, ao responder ao quesito formulado no Laudo Pericial que indagava se, em razão do sinistro, decorreu incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de Fl. 4 de membro, sentido ou função ou deformidade permanente, afirma que não. Ante a ausência de prova acerca alegada invalidez permanente do autor, bem como de sua incapacidade para o trabalho, tem-se por indevida a indenização prevista na Lei no 6.194/74.” (RAC 98394-2008; 1a C. Cível; Rel. Des. José Tadeu Cury; Julg. 17-11-2008; in www.tjmt.jus.br).” (RAC n. 87.813/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Juracy Persiani, j. 04.04.2012)

Destarte, considerando que a sequela decorrente do acidente de trânsito não resultou na invalidez permanente do autor, resta evidente que o mesmo não faz jus à indenização relativa ao Seguro Obrigatório.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023